Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO DO VALOR INTEGRAL EM ATÉ 12 MESES - LEI 14.034/2020. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que a recorrente enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.

2. A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Pretensão recursal da Cia aérea pela reforma da sentença, relativamente a pedido de reembolso de passagem aérea. Alega, em síntese, que a primeira requerida realiza a intermediação entre os passageiros e as Companhias Aéreas, de modo que todas as cobranças se deram em observância ao contrato celebrado entre a parte autora e a agência de viagens corré. Alega, ainda, que nos termos da Lei 14.034/2020, não há que se falar em restituição imediata do valor gasto com as passagens aéreas. Pede a improcedência dos pedidos.

4. Na origem, em síntese, postula o autor o reembolso integral do valor das passagens aéreas adquiridas, com destino a Miami, no valor total de R$ 8.189,69. Relata que a viagem estava aprazada para o dia 03 de maio de 2020. Porém, em atenção às recomendações das autoridades sanitárias, pediu a remarcação da viagem para data futura, sem, contudo, obter êxito. Tentou solucionar a questão via administrativamente, por intermédio do Procon, no entanto, todas as tratativas restaram infrutíferas.

5. É caso de manutenção da sentença.

6. Para o descumprimento dos contratos de transportes a ser operado no período de duração da pandemia, seja por cancelamento de voo definido pela Cia Aérea seja por pedido do consumidor, Lei Especial (14.034/2020) estabeleceu procedimento próprio de resolução do negócio, fixando prazo de reembolso em 12 meses, contado da data do voo cancelado, na forma do seu artigo 3o e parágrafos.

7. Nesse cenário normativo, têm direito o autor ao reembolso do valor pago pela passagem original, na forma definida no § 3o, do referido artigo 3o, ou seja, reembolso do valor no prazo de 12 meses, nos exatos termos da lei. No caso, a viagem estava marcada para o dia 03/05/2020 e, portanto, o prazo de reembolso de 12 meses se encerrou em 03/05/2021. Por consequência, a restituição deverá ocorrer de forma imediata.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.